Tribunal: TJES
Processo: 5007091-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007091-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IOLANDA PEREIRA PALOMBO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007091-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JAMF PALOMBO MENDES E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNOS MENTAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de internação compulsória proposta por genitora em face de seu filho e do ente público, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória do paciente em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos médicos constantes dos autos preenchem o requisito legal de laudo médico circunstanciado exigido para a internação compulsória; (ii) estabelecer se, diante do quadro clínico apresentado, a internação compulsória se mostra medida necessária e proporcional, ante a alegada insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória encontra amparo nos arts. 3º e 6º da Lei nº 10.216/01, sendo responsabilidade do Estado assegurar assistência à saúde mental quando caracterizada a necessidade por meio de laudo médico circunstanciado.

Os laudos médicos juntados aos autos, analisados de forma conjunta, atestam a gravidade do quadro clínico do paciente, marcado por dependência química, transtornos mentais, surtos frequentes, comportamento agressivo e risco à própria integridade e à de terceiros.

A documentação médica evidencia histórico de longos anos de tratamento psiquiátrico, uso contínuo de substâncias ilícitas, tentativas frustradas de tratamento ambulatorial e de internações voluntárias, demonstrando a insuficiência de medidas terapêuticas menos invasivas.

A circunstância de um dos laudos mencionar informações prestadas pela genitora não invalida a conclusão médica, sobretudo diante da existência de outros documentos clínicos idôneos e contemporâneos que corroboram a necessidade da internação.

A medida excepcional de internação compulsória se revela adequada e proporcional para resguardar o direito fundamental à saúde e à vida do paciente, não configurando violação ilegítima ao direito de liberdade no contexto específico do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória é juridicamente admissível quando amparada por laudos médicos circunstanciados que demonstrem a gravidade do quadro clínico e a insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.

O exame conjunto da documentação médica é suficiente para caracterizar a necessidade da medida excepcional prevista na Lei nº 10.216/01.

O direito fundamental à saúde pode justificar a mitigação do direito de liberdade, desde que observados os requisitos legais e a proporcionalidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/01, arts. 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 17.07.2023; TJES, AI nº 5008519-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007091-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JAMF PALOMBO MENDES E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos da “
ação de internação compulsória”
movida por
IOLANDA PEREIRA PALOMBO
em face de
JAMF PALOMBO MENDES
e do ente público recorrente, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado proceda à internação compulsória do paciente indicado em instituição destinada ao tratamento de dependência química.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: i) inexiste laudo médico circunstanciado e atualizado que preencha os requisitos legais, uma vez que o documento que instruiu a inicial foi elaborado apenas com base em informações de terceiros, sem exame clínico direto e pessoal do paciente pelo médico; ii) não há demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para o tratamento da parte autora, conforme exigido pela Lei nº 13.840/19 e Lei nº 10.216/01; iii) a legislação vigente prioriza o tratamento ambulatorial, sendo a internação uma medida de extrema excepcionalidade; e iv) a manutenção da decisão agride o direito de liberdade do agravado e esgota o objeto da demanda.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o seu total provimento para reformar a decisão de piso e indeferir a medida liminar.

Por meio da decisão monocrática,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por compreender, em sede de cognição sumária, que o exame conjunto dos laudos médicos constantes nos autos era suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e a gravidade do quadro clínico.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado é insuficiente por não indicar avaliação clínica direta e não comprovar o esgotamento de recursos terapêuticos menos invasivos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que Iolanda Pereira Palombo propôs ação de internação compulsória em face de seu filho, JAMF Palombo Mendes, e do Estado do Espírito Santo. Constato que a exordial relata que o paciente apresenta quadro de dependência química e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, não sendo suficientes os tratamentos ambulatoriais adotados.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado proceda à internação compulsória do paciente em clínica especializada no tratamento de desintoxicação. Contra esse comando, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a inexistência de laudo médico circunstanciado capaz de demonstrar a probabilidade do direito, alegando que o documento baseou-se apenas em informações da genitora.

No que diz respeito à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que encontra amparo legal no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, senão vejamos:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais .

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

Na hipótese vertente, verifico que os laudos anexados ao processo preenchem os requisitos legais. Nesse sentido, todos os laudos médicos acostados aos autos são claros ao atestar a gravidade da situação clínica do paciente, bem como a dependência química e a necessidade de internação, conforme se extrai dos documentos de ID 67393871.

Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, a decisão impugnada não está baseada apenas no laudo médico que juntou ao recurso (ID 13579201), no qual constam menções aos comentários feitos pela genitora do paciente; de forma que o exame conjunto de todos os laudos acostados permite a manutenção da medida de internação . Senão, vejamos alguns trechos dos mencionados laudos médicos:

GUIA DE ENCAMINHAMENTO

O PACIENTE FAZ PARTE DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, EM TRATAMENTO PARA ESQUIZOFRENIA (F20.0), EM USO DE NALTREXONA 50 MG (1-0-1), HALOPERIDOL DECANOATO A CADA 30 DIAS, BUPROPIONA 150MG (1-1-0), SERTRALINA 50MG (2-0-0), RISPERIDONA 1MG (3-0-3), NEOZINE 40 MG/ML 20 GOTAS, CLORPROMAZINA 100 MG (0-0-3), CLONAZEPAM 2MG (1-0-1) E PROMETAZINA 25MG (0-0-1), POREM O MESMO É USUÁRIO CRÔNICO DE COCAÍNA E FAZ USO DIÁRIO, COMPROMETENDO O TRATAMENTO, E ESTADO DE AGITAÇÃO, AGRESSIVO, GERANDO RISCO A SI PRÓPRIO E AOS OUTROS, PRINCIPALMENTE QUANDO CONFRONTADO PARA QUE NÃO FALA O USO DA DROGA, EVOLUI COM TRANSTORNO COMPORTAMENTAL GRAVE E VENDE O QUE TEM EM CASA POR CAUSA DO VÍCIO. SOLICITO AVALIAÇÃO E POSSÍVEL INTERNAÇÃO, DEVIDO AOS SURTOS FREQUENTES COMO CONSEQUÊNCIA E RISCO À PRÓPRIA VIDA.

[...]

LAUDO MÉDICO

Declaro que paciente supracitado vem sofrendo tentativas de intervenções da equipe saúde mental CAPS ad Laranjeiras, clínicas privadas, foi classificado com os CIDs: F718 - RETARDO MENTAL MODERADO - OUTROS COMPROMETIMENTOS DO COMPORTAMENTO, F142 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE COCAÍNA - SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA, F147 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE COCAÍNA - TRANSTORNO PSICÓTICO RESIDUAL OU DE INSTALAÇÃO TARDIA. Durante acompanhamentos foram realizadas intervenções com diversos medicamentos como sertralina, bupropiona, amitriptilina, clonazepam, levomepromazina, risperidona, ácido vaiproico, bem como tentativas de internações para desintoxicação e estabilização de forma voluntária, sem sucesso. Mesmo o paciente aceitando o processo de internção, ficando algum tempo internado, qunado atinge o pcio da fissura (desejo máximo de usar a cocaína), o mesmo assina os termos de alta de saída das clínicas, abandonando a proposta de tratamento. Atualmente paciente se encontra em situação precarizada, com tentativas de vendas de objetos da própria casa para seu consumo diário de cocaína; o próprio paciente reconhece sua atual vulnerabilidade, solicitando sua internação de forma compulsória, para que lhe seja negado a opção de sair e abandonar o tratamento durante sua fissura.

Entendendo os problemas relacionados à dependência do uso de cocaína, considerando as questões neurológicas singulares do paciente, bem como a vulnerabilidade frente às questões sociais, venho através deste laudo solicitar que seja ofertado a este paciente a internação em caráter compulsório para desintoxicação e estabilização do quadro atual, para manutenção e acompanhamento psicossocial pela equipe do CAPS ad Laranjeiras após alta.

[...]

ORIENTAÇÕES

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PACIENTE JAMF PALOMO MENDES ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO NA AMES SERRA.

FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HÁ CERCA DE 10 ANOS. USUÁRIO DE DROGAS ILÍCITOS DESDE OS 13 ANOS DE IDADE.

MAS REFERE DIVERSOS EPISÓDIOS DE INTERNAÇÃO. ÚLTIMA INTERNAÇÃO POR MÊS, COM ALTA 14/02/25. MÃE REFERE QUE ESTÁ FAZENDO USO NOVAMENTE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) APÓS A ALTA, NÃO CONSEGUE MANTÊ-LO EM CASSA POIS TEM FICADO COMPULSIVO E AGRESSIVO EM CASA.

MEDICAMENTOS:

BUPROPIONA 150 1-0-0/DIAZEPAM 10 MG 002/CLORPROMAZINA 100 002/AMITRIPTILINA 25 001/RISPERIDONA 1 102, TOPIRAMATO 100MG 0-0-1/LITIO 1-0-1.

CID F190

SOLICITO AVALIAÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEVIDO GRAVIDADE DO CASO.

Dessa forma, ainda que um dos laudos faça menção às declarações da genitora do paciente, entendo que os documentos supramencionados indicam de forma suficiente a gravidade do quadro clínico em exame. Isto é, o exame conjunto de todos os laudos médicos juntados aos autos é suficiente para a manutenção da medida de internação, levando em conta inclusive a informação de que a genitora sofreu estelionato em virtude de conduta arriscada do paciente, conforme Boletim de Ocorrência ID 67393873.

A corroborar, menciono o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados
. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003571-89.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008519-11.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de piso que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.